Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. INOCORRENCIA ONUS DO AUTOR. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves. Precedentes.

2. A concretização e conhecimento por ambas as partes quanto a existência de acordo se mostrou clara no comunicado de Id. 29577813, onde a empresa que assessora a administração condominial (G7 – Grupo Seven Brasil), enviou comunicado ao apelante, confirmando o acordo realizado com o condomínio, bem como o recebimento do valor das taxas do período 2012 a julho de 2015. E nesse ponto, muito embora a sentença tenha fundamentado que o documento de acordo não possui assinatura das partes, certo é que o comunicado da empresa de administração condominial (id. 29577813 – p. 1) afirma expressamente que o cessionário, então Autor/Apelante quitou os débitos referente as cotas condominiais anteriores ao ano de 2015. 2.1. Mostra-se devido ressarcimento, pela construtora, ora apelada, das taxas condominiais pagas pelo Autor/Apelante referente a períodos anteriores à sua posse direta no imóvel, de agosto de 2012 a julho de 2015, no valor de R$ 14.679,40 (quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), até porque nesse ponto há informações de recebimento do débito pelo grupo de administração condominial, bem como ainda do boleto de cobrança e respectivo comprovante de pagamento referente a tal valor, documentos estes não rebatidos pela parte demandada, que se limitou a asseverar que o termo de acordo não tem assinatura, deixando, portanto, de trazer aos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373/CPC.

3. A cobrança dos débitos condominiais, por si só, não induz à conclusão automática de ocorrência do dano moral, pois, a priori, o condomínio estaria atuando no exercício regular de um direito. Necessário seria, para o reconhecimento desse tipo de dano imaterial, extrair do acervo probatório que a incolumidade psíquica do Autor/Apelante tivesse sido atingida em grau muito superior ao que restou demonstrado, impingindo-lhe consequências muito mais sérias do que as narradas nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.